Tribunal: CARF
Processo: 13896.722553/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722553/2013-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.386 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 08-51.581, proferido pela C. 5a
Turma da DRJ/FOR, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722553/2013-54
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 216 a 219) contra
Despacho Decisório (fl. 206) que homologou parcialmente a declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte em formulário (fls. 02 a 04) solicitando o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 5.691,85 (valor original)
originado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
Referido Despacho se respalda no Parecer DRF/BRE/SEORT no 409/2015 (fls. 200 a
205) que em síntese assinala que:
• O crédito informado é oriundo de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2009, no valor original de R$ 5.691,85, sendo seu detentor a Sociedade em
Conta de Participação (SCP), denominada como “Sleep Inn Galleria”. O declarante é
o sócio ostensivo e representante legal da SCP.
• Constata-se que, embora a DIPJ do período não demonstre a composição de
eventuais saldos negativos apurados por SCP, o declarante informa que crédito ora em
análise está composto como segue:

• Verifica-se que foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993
separadamente das estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram
declaradas em DCTF sob o código 5993-08, e perfazem um total anual de R$
2.140.511,23 (fls. 138 e 139). Entretanto, na DIPJ foram apuradas estimativas no valor
total de R$ 2.168.560,64, estando a diferença nos meses de janeiro a abril.
• Dessa forma, foi enviado Termo de Intimação Fiscal no 897/2015 solicitando ao
interessado justificativas quanto às divergências apuradas entre DCTF e DIPJ (fl.
159). Como resposta à intimação, o requerente alegou que os valores apresentados em
DIPJ estão corretos e que a divergência em DCTF ocorreu por equívoco de
preenchimento no campo débito apurado, não sendo possível retificá-la (fls. 163 a
187).
 No entanto, a diferença entre DIPJ e DCTF recolhida pelo contribuinte foi utilizada
através
dos
PER/DCOMPs
16617.26868.260609.1.3.04-6087
(R$
7.577,55),
11058.59294.080709.1.3.04-0756 (R$ 787,76), 01154.57776.080709.1.3.042407 (R$
7.168,58) e 08880.32557.250609.1.3.04-0458 (R$ 12.515,52). Assim, se o contribuinte
alega que os valores apresentados em DIPJ são os valores corretos, então as
estimativas do período foram pagas a menor em R$ 28.049,41, uma vez que esse foi o
valor total utilizado nos PER/DCOMPs acima. Esse valor já foi descontado das
estimativas antecipadas no processo 13896.722507/2011-93.
 As estimativas de IRPJ apuradas pelo contribuinte relativas à SCP ora em análise,
conforme as peças contábeis de fls. 43 a 81, são as seguintes:

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

 O interessado apresentou planilha contendo a relação da fonte pagadora e a
respectiva retenção sofridas pela SCP (fl. 170), totalizando retenção no valor de R$
162,67. Tal retenção foi efetuada no CNPJ do estabelecimento de n.o 02.223.966/0004-
66.
 Em consulta às DIRFs das fontes pagadoras, foi possível a validação integral dessas
retenções respaldada pelos totais declarados em DIRF (fls. 193 a 199). Dessa forma,
valida-se a parcela de R$ 162,67 referente às retenções na fonte da SCP ora em
análise.
 Conforme se depreende do Livro de Apuração do Lucro Real apresentado (fls. 43 a
81), foi contabilizado lucro real no período de R$ 93.193,40, gerando IRPJ a pagar de
R$ 13.979,01.
 Dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte, o
saldo negativo disponível será apurado como segue:

 Ante o exposto, concluo pelo reconhecimento de direito creditório no valor de R$
1.314,43 (Um mil, trezentos e catorze reais e quarenta e três centavos), referente ao
saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2009 da sociedade em conta de participação
acima referida.
Ciente do Despacho Decisório em 03/09/2015 (fl. 214) e apresentou manifestação de
inconformidade em 25/09/2015 (fls. 216 a 219) alegando, em síntese que:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

É O RELATÓRIO.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para que seja possível o reconhecimento do direito creditório oriundo de saldo negativo
deve haver a liquidez e certeza de seu montante, devidamente demonstrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 14/05/2020, a DRJ/FOR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a fiscalização reconheceu um saldo negativo de R$ 1.314,43 com
estimativas pagas de R$ 15.130,77 enquanto o contribuinte afirma que
o saldo negativo é de R$ 5.691,85 com estimativas pagas no montante de
R$ 19.508,19;
(ii)
o contribuinte, em oposição ao que havia declarado em resposta à
intimação da fiscalização, vem na presente manifestação, alegar que a
DCTF está correta e a DIPJ que deve ser corrigida;
(iii)
na jurisprudência administrativa se o contribuinte apresentar a
DCTF/DIPJ retificadora em espontaneidade, ou seja, antes de ter ciência
do Despacho Decisório, essa retificação é válida, caso contrário há que
haver comprovação do erro incorrido na declaração original, com base
em escrituração e documentos. Muito mais, quando não há apresentação
da retificadora;
(iv)
a DIPJ retificadora foi substituída pelas alegações do contribuinte sem a
apresentação de documentação hábil e idônea de que as estimativas
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

resultaram num valor de R$ 19.508,19 e não de R$ 15.130,77 como
demonstrou a fiscalização;
(v)
por fim, conclui que a liquidez e certeza do crédito tributário do
contribuinte restou prejudicada. Portanto, o saldo negativo existente e
provado, dotado dos atributos de certeza e liquidez, é tão-somente aquele
já concedido no decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 308/313), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
incialmente esclarece a Recorrente que, conforme preceituam o Decreto
3.000/1999 (RIR/99), em seu artigo 254, bem como a IN SRF no 179/87,
item 3, optou fosse a escrituração dos resultados da Sociedade em Conta
de Participação – SCP acima mencionada, da qual era sócia ostensiva,
realizada em livros próprios, ou seja, livros da própria SCP;
(ii)
mensalmente cada SCP, de forma individualizada, após promover a
devida apuração do valor estimado de IRPJ a ser recolhido pela
mesma, depositava o valor calculado devido a título da citada exação
IRPJ na conta corrente da Recorrente, para que essa pudesse promover
o recolhimento dessa obrigação, de forma consolidada, em um único
documento de arrecadação federal – DARF;
(iii)
exatamente assim procedeu a Sleep In Galleria que, conforme se pode
depreender do extrato do Livro Razão, colacionado e anexado a peça
recursal, dito hotel depositou na conta corrente bancária da Recorrente
valores exatamente idênticos àqueles constantes da planilha Controle
sobre IRPJ anexa, também reproduzida aqui e utilizada como base do
crédito que se pretende aproveitar;
(iv)
pela documentação anexa, é possível concluir que a estimativa total a
título de IRPJ referente a essa especifica SPC (Sleep Inn Galleria) resulta
no valor de R$ 19.670,86 (dezenove mil, seiscentos e setenta reais e
oitenta e seis centavos) e, a diferença no valor total recolhido constante do
Livro Razão se justifica apenas por um equívoco contábil que ao lançar
tal valor deixou de descontar o IRPJ retido na fonte no valor de R$
162,67 para o mês de janeiro de 2009, já reconhecido pela decisão
recorrida;
(v)
os comprovantes de pagamento de IRPJ anexos refletem o valor total de
estimativas mensais devidas por todas as SCPs das quais a Recorrente era
sócia ostensiva, conforme demonstra a planilha anexa;
(vi)
por fim, conclui que, ainda que tenha o Corpo de Julgadores de 1a
instância sido induzido em erro diante da prestação errônea de
informações por parte da contribuinte, é fato que os documentos que
acompanham essa peça recursal (parte dela já trazida à colação aos autos)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

demonstram a correta composição do saldo negativo de IRPJ que se
pretende ver utilizado para a compensação dos créditos, sendo imperativo
seja observado aqui a aplicação do PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL, uma vez que esse princípio determina e orienta que a
Administração Tributária deve sempre decidir e se pautar de acordo com a
realidade dos fatos, tal como se apresentam efetivamente, devendo, para
tanto, agir e diligenciar-se no sentido de suprir as lacunas da matéria de
fato que porventura se apresentem.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/09/2020 (e-fl. 305), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/10/2020 (e-
fl. 306), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ 5.691,85 (cinco mil, seiscentos e noventa e um
reais e oitenta e cinco centavos), sendo seu detentor a Sociedade em Conta de Participação
(SCP), denominada como “Sleep Inn Galleria”, da qual a Recorrente é sócia ostensiva.
Conforme consta no Despacho Decisório (e-fl. 200), “embora a DIPJ do período
não demonstre a composição de eventuais saldos negativos apurados por SCP”, a Recorrente
informa que o crédito em análise é composto por estimativas pagas no valor de R$ 19.508,19
(dezenove mil, quinhentos e oito reais e dezenove centavos).
Confira-se a compreensão contida no Despacho Decisório acerca da questão:
“O recolhimento das estimativas das SCPs é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo,
dada a ausência de personalidade jurídica desse tipo de sociedade.
Foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993 separadamente das
estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram declaradas em DCTF
sob o código 5993-08, e perfazem um total anual de R$ 2.140.511,23 (fls. 138 e 139).
Entretanto, na DIPJ foram apuradas estimativas no valor total de R$ 2.168.560,64,
estando a diferença nos meses de janeiro a abril.
Dessa forma, foi enviado Termo de Intimação Fiscal no 897/2015 solicitando ao
interessado justificativas quanto as divergências apuradas entre DCTF e DIPJ (fl.
159). Como resposta à intimação, o requerente alegou que os valores apresentados em
DIPJ estão corretos e que a divergência em DCTF ocorreu por equívoco de
preenchimento no campo débito apurado, não sendo possível retificá-la (fls. 163 a 187).
No entanto, a diferença entre DIPJ e DCTF recolhida pelo contribuinte foi utilizada
através
dos
PER/DCOMPs
16617.26868.260609.1.3.04-6087
(R$
7.577,55),
11058.59294.080709.1.3.04-0756 (R$ 787,76), 01154.57776.080709.1.3.04- 2407 (R$
7.168,58) e 08880.32557.250609.1.3.04-0458 (R$ 12.515,52). Assim, se o contribuinte
alega que os valores apresentados em DIPJ são os valores corretos, então as
estimativas do período foram pagas a menor em R$ 28.049,41, uma vez que esse foi
o valor total utilizado nos PER/DCOMPs acima. Esse valor já foi descontado das
estimativas antecipadas no processo 13896.722507/2011-93.
Prosseguindo-se a análise, verifica-se, na ficha 67A/13 da DIPJ 2010, que o declarante é
sócio ostensivo de 42 SCPs, sendo necessária a individualização dos recolhimentos
relativos a cada SCP, com base em escrituração contábil.
As estimativas de IRPJ apuradas pelo contribuinte relativas à SCP ora em análise,
conforme as peças contábeis de fls. 43 a 81, são as seguintes:

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

Dessa forma, do total das estimativas recolhidas reconheço a parcela de R$ 15.130,77
referente à SCP ora em análise.
O interessado apresentou planilha contendo a relação da fonte pagadora e a respectiva
retenção sofridas pela SCP (fl. 170), totalizando retenção no valor de R$ 162,67. Tal
retenção foi efetuada no CNPJ do estabelecimento de n.o 02.223.966/0004-66.
Em consulta às DIRFs das fontes pagadoras, foi possível a validação integral dessas
retenções respaldada pelos totais declarados em DIRF (fls. 193 a 199).
Dessa forma, valida-se a parcela de R$ 162,67 referente às retenções na fonte da SCP
ora em análise.” (e-fls. 203/204, g.n.)
Tratando especificadamente acerca da temática envolvendo a ausência de
documentação hábil a se verificar a exatidão da estimativa alegada (R$ 19.508,19), a
Delegacia de Julgamento de Fortaleza (“DRJ/FOR”), em apreciação da Manifestação de
Inconformidade, asseverou:
“O contribuinte, em oposição ao que havia declarado em resposta à intimação da
fiscalização, vem na presente manifestação, alegar que a DCTF está correta e a DIPJ
que deve ser corrigida.
Na jurisprudência administrativa se o contribuinte apresentar a DCTF/DIPJ
retificadora em espontaneidade, ou seja, antes de ter ciência do Despacho Decisório,
essa retificação é válida, caso contrário há que haver comprovação do erro incorrido
na declaração original, com base em escrituração e documentos. Muito mais, quando
não há apresentação da retificadora.
A DIPJ retificadora foi substituída pelas alegações do contribuinte sem a
apresentação de documentação hábil e idônea de que as estimativas resultaram num
valor de R$ 19.508,19 e não de R$ 15.130,77 como demonstrou a fiscalização”. (e-fls.
295/296, g.n.)
Como se vê, é incontroverso que restou a comprovação do pagamento das
estimativas referente aos meses de janeiro a abril de 2009 no valor total de R$ 19.670,86
(dezenove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 19.508,19
(estimativas) + R$ 162,67 (IRRF) = R$ 19.670,86.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 308/313), a Recorrente traz aos autos
extrato do Livro Razão, o qual demonstra depósitos em sua conta bancária, denominados “IRPJ
A COMPENSAR”, em idêntico valor da estimativa pleiteada, qual seja, de R$ 19.670,86 (R$
440,02 + R$ 637,25 + R$ 660,00 + R$ 3.954,57 + R$ 3.649,74 + R$ 10.329,28 = R$ 19.670,86).
Confira-se:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas, em nome da verdade material, que é clara decorrência da própria
legalidade.

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722553/2013-54

Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de pagamento de estimativa, para o fim de compor a parcela
em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de
compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo que
parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 342
DF CARF MF
Original